Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-02.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), RINALDO BORGES DA SILVA - CPF: 276.640.661-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMINADO DE “XARELTO 20MG”. AGRAVADO COM DIAGNÓSTICO DE “ARRITMIA CARDÍACA”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADOS. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, em face da decisão interlocutória proferida pelo 2º VARA DE NOVA XAVANTINA nos autos do processo n. 1001617-61.2020.8.11.0012, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante disponibilizasse o medicamento denominado de “XARELTO 20MG”, eis que o Agravado foi diagnosticado com “ARRITMIA CARDIACA”.

2.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa, contudo, não é disponibilizado pelo SUS, bem como o médico Dr. Amilton Moura informou que não há substituto no SUS com ação semelhante para a finalidade do tratamento.

5.
No caso, a Liminar Recursal restou indeferida para manter a decisão proferida pelo Juízo de Origem, conforme decisão proferida ao ID n. 82343483.

6.
Entendo que não estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que o não fornecimento do medicamento poderá ocasionar complicações do quadro clínico do Agravado, bem como agravar os seus sintomas, razão pela qual a decisão de origem não comporta reforma.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA, em face da decisão interlocutória proferida pelo 2º VARA DE NOVA XAVANTINA nos autos do processo n. 1001617-61.2020.8.11.0012, que deferiu o pedido liminar para determinar que a Agravante disponibilizasse o medicamento denominado de “XARELTO 20MG”, eis que o Agravado foi diagnosticado com “ARRITMIA CARDIACA”.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 82343483.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões recursais e pugnou pelo improvimento do Agravo de Instrumento, a fim de que a decisão prolatada na origem, que deferiu a liminar fosse mantida por seus próprios fundamentos.

A Relatora originária do Agravo de Instrumento, Desa. Maria Erotides Kneip declinou competência do Recurso a presente Turma Recursal Única, conforme decisão de ID n. 105879474.

O Ministério Público Estadual atuante na Turma Recursal Única não apresentou parecer escrito.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

O agravo não comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico estabelece que o medicamento encontra-se registrado na Anvisa, contudo, não é disponibilizado pelo SUS, bem como o médico Dr. Amilton Moura informou que não há substituto no SUS com ação semelhante para a finalidade do tratamento.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, afirmando de forma clara que o medicamento é o adequado para a patologia do Agravado, bem como que há resultado de melhora dos sintomas e redução das complicações, motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos mesmos moldes do entendimento firmado pelo Juízo de Origem.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao deferir a liminar agiu com o devido acerto, já que a Agravada comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, verifico que há urgência na medida, ante a precariedade da condição de saúde do Agravado, mormente considerando que a patologia pode evoluir de forma gravosa.

Ademais, em consulta na internet verifico que o fármaco tem um custo de aproximadamente R$ 130,00 (cento e trinta reais) a quantidade de 14 (quatorze) comprimidos, ou seja, será menos oneroso ao Ente Publico o custeio do medicamento com a finalidade de evitar a perda das funções cardíacas do que proceder com um tratamento futuro ao Agravado, inclusive, com possibilidade de óbito.

Por tais considerações, entendo que a Agravante não preenche os requisitos legais para sustar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Origem.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter a decisão proferida pelo Juízo de Origem que determinou que a Agravante forneça o medicamento denominado “Xarelto 20mg (princípio ativo RIVAROXABANA)”, ao Agravado, em quantidade indicada na prescrição médica.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator